Tribunal: STF
Processo: Rcl 74029
Classe: Rcl
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-11-25
Data de publicação: 2024-11-25

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Cuida-se de reclamação constitucional ajuizada por Amil Assistência Médica Internacional Ltda. contra decisão nos autos do Processo nº 1001129-77.2020.5.02.0701, mediante a qual o Tribunal Regional do Trabalho da 2ª Região (TRT 2) teria afrontado a autoridade do Supremo Tribunal Federal e a eficácia dos julgados proferidos na ADPF nº 324, assim como no RE nº 958.252 (Tema nº 725 RG).



    A reclamante afirma que, em sede de recurso ordinário, o TRT 2 confirmou a procedência do pedido de Anderson Eduardo Oliveira para declarar a existência de vínculo empregatício pelos serviços prestados “na área de tecnologia por meio de empresa da qual era proprietário, a ‘Anderson E. Oliveira Teleinformática ME’”.



    Informa, ainda, que se encontra pendente de apreciação agravo de instrumento em recurso de revista no âmbito do TST.



    Alegam que a decisão ora reclamada 



    “a fundamenta o reconhecimento do vínculo de emprego entre a Reclamante e o Beneficiário na alegada presença dos requisitos caracterizadores da relação de emprego, não obstante as partes terem firmado um contrato de prestação de serviços entre duas empresas. Partiu da premissa de que o Beneficiário prestava seus serviços inserido na atividade-fim da Reclamante, o que evidenciaria a sua integração na estrutura produtiva e, consequentemente, a relação de emprego.” 



    Amil Assistência Médica Internacional Ltda. entende que 



    “[t]al entendimento, entretanto, é incompatível com a farta jurisprudência deste e. Supremo Tribunal Federal. Isso porque, a partir dos precedentes firmados na ADPF nº 324 e n RE nº 958.252, este Tribunal construiu e fortaleceu robusta jurisprudência no sentido não apenas da licitude e constitucionalidade de qualquer tipo de terceirização, inclusive a da atividade-fim, mas também da inexistência de um monopólio do modelo estabelecido pela CLT na regulamentação das relações de trabalho.”



    Destaca haver 



    “[...] um elemento fundamental da jurisprudência que este Tribunal vem construindo, e que está presente no caso concreto aqui debatido: a ausência de hipossuficiência daquele que pretende reconhecido o vínculo trabalhista. O Beneficiário da decisão reclamada é analista de infraestrutura, altamente qualificado e, segundo ele próprio narrou na inicial do processo de origem, prestou serviços à Reclamante por cinco anos, entre 2014 e 2019, percebendo como remuneração dos últimos serviços prestados o montante de mais de 7 mil reais. Ressalte-se ainda que o Beneficiário, enquanto empresário, tinha autonomia para prestar serviços a terceiros, indicando que sua remuneração mensal total poderia ser superior.



    41. Trata-se, portanto, de uma pessoa com grau de escolaridade e especialização muito superior ao da maioria da população. É absolutamente claro, por um lado, que se trata de uma pessoa informada, perfeitamente consciente do tipo de relação de trabalho que escolheu firmar por vontade própria.” 



    Sob essa óptica, assevera que



     “é inverossímil supor qualquer tipo de coação: quando o Beneficiário narra, na inicial, que foi “obrigado” a prestar serviços à Reclamante sem ser contratado pelo regime da CLT, o que quer dizer é que escolheu adaptar-se à forma que a Reclamante contratava seus serviços; naturalmente, uma pessoa com o nível de escolaridade e especialização do Beneficiário teria total liberdade para escolher prestar seus serviços em outro lugar e de outra forma. Ao escolher firmar contrato de prestação de serviços com a Reclamante por meio de pessoa jurídica, o Beneficiário percebeu imensas vantagens — desde uma alta remuneração para os padrões nacionais até um regime tributário mais favorável.”



    Requer 



    “(b) A concessão da medida liminar requerida, inaudita altera pars, para suspender o andamento do processo principal, em trâmite no TST sob o nº 1001129-77.2020.5.02.0701, até que este e. Supremo Tribunal se pronuncie sobre o mérito da presente ação;



    (...)



    (e) Ao final, a total procedência da presente reclamação, com a cassação da decisão reclamada, para que seja restaurada a autoridade das decisões proferidas pelo Supremo Tribunal Federal na ADPF nº 324 e no RE nº 958.252 (Tema 725 da repercussão geral).” (e-doc. 1, p. 11-12)



    É o relatório. 



    Decido.



    Inicialmente, registro que, constituindo a reclamação constitucional ação sui generis, voltada à preservação da autoridade do STF, os postulados da economia e da celeridade processuais justificam a mitigação da regra do inc. III do art. 989 do CPC de modo que eventual contraditório se estabeleça após o juízo fundado em precedente vinculante e/ou reiterada jurisprudência da Corte em torno do paradigma.



    Nessa medida, compreendo que para o regular exercício do contraditório e da ampla defesa é suficiente que a parte beneficiária seja cientificada, nos autos do processo em referência na reclamação, do teor da decisão do STF com fundamento em precedente vinculante, poupando tempo e recursos escassos do Poder Judiciário, além de viabilizar maior reflexão no exercício da contraposição em sede reclamatória, em atenção ao princípio da cooperação processual disciplinado no art. 6º do CPC.



    Firme nessa premissa e precedentes do STF que a amparam, passo à análise da reclamação.



    Nestes autos, Amil Assistência Médica Internacional Ltda. insurge-se contra a constituição de vínculo empregatício com Anderson Eduardo Oliveira por decisão do TRT 2, nos autos do Processo nº 1001129-77.2020.5.02.0701, cujo trecho de interesse transcrevo:



    “Pautando-se a tese defensiva pela existência de contrato de prestação de serviços na área de TI, incumbia à recorrente corroborar a ativação do recorrido de forma autônoma, ex vi do disposto nos artigos 818, II, da CLT e 373, II, do CPC, de modo a afastar a hipótese de labor nos moldes consolidados. 



    Todavia, desse encargo processual não logrou desvencilhar-se, na medida em que a única testemunha ouvida em juízo referendou a tese exordial, ao afirmar, ipsis litteris: 



    "a(o) depoente trabalhou na reclamada de março de 2009 a setembro de 2019; que o depoente era analista de infraestrutura; que o depoente foi registrado durante todo o período na Reclamada; que o depoente era subordinado ao Sr João Macena chefe direto do depoente; que o reclamante trabalhou na Reclamada com o depoente e também era analista de infraestrutura; que o reclamante e o depoente faziam as mesmas funções; que o reclamante comparecia diariamente na Reclamada de segunda a sexta-feira e eventualmente em atividades de equipe ao final de semana; que o depoente e o reclamante trabalhavam das 08h00 as 17h00; que prorrogavam em media até as 23h00 em cerca de 3 a 4 vezes na semana; que não chegavam mais tarde nessas ocasiões; que o depoente e o reclamante usufruíam de 1h00 de intervalo para refeição e descanso; que o reclamante respondia ao Sr João Macena, que era seu chefe; que o reclamante não tinha autonomia diferenciada nem privilegio em relação aos demais; que o reclamante não poderia se fazer substituir no trabalho; que o reclamante não trabalhava em outras empresas; que o reclamante participava das festas, eventos e campanhas de vacinação como os demais empregados; que na reclamada havia parte da equipe registrada e parte da equipe sem registro; que não sabe dizer o porque; que o reclamante possuía estação de trabalho composta por mesa, computador e ramal fixos; que o reclamante possuía um e-mail corporativo; que não havia registro do ponto; que o gerente controlava a entrada e saída dos empregados visualmente e por meio do login de acesso da máquina; que havia troca de e-mails entre a equipe nos horários de inicio e termino das atividades, bem como para relatar problemas na execução dos serviços; que exibidos os documentos de fls. 157/159 (id.9acc4bc) informa que os emails em questão são referentes a execução de atividades; que estima que trabalhavam em 3 finais de semana por mês em média; que o trabalho em finais de semana correspondia a entre 6 e 12 horas no final de semana; que trabalhavam em feriados alternados; que não recebiam pagamentos pelo trabalho em feriados; que o depoente e o reclamante trabalhavam para todas as empresas do Grupo Amil; que não havia ponte no feriado do final do ano; que o folgavam no feriado do final do ano; que os não registrados tinham o e-mail @prestadores; que as festas e confraternizações eram estendidas a todos os prestadores de serviços; que acredita que o cracha dos prestadores vinham com a inscrição prestadores sendo um pouco diferente dos empregados;



    (grifei)



    Depreende-se do teor da prova testemunhal iniludível subordinação jurídica, restando preenchidos todos os requisitos previstos no artigo 3º da CLT. 



    Observados os precisos contornos do apelo interposto, nega-se-lhe provimento.” (e-doc. 8, p. 4)



    Amil Assistência Médica Internacional Ltda. defende que a compreensão das decisões proferidas pelo STF na ADPF nº 324 e no Tema 725 orientam que, no caso concreto, deve prevalecer o contrato de prestação de serviços.



    Nos julgamentos da ADPF nº 324/DF e do RE nº 958.252/MG (representativo da controvérsia do Tema nº 725 da repercussão geral), realizados conjuntamente na sessão plenária de 30/8/18, o STF concluiu, após amplo debate, pela compatibilidade dos valores do trabalho e da livre iniciativa na terceirização do trabalho, conclusão explicitada pelo Ministro Luiz Fux na ementa do acórdão exarado no referido recurso extraordinário. Vide:



    “[...] 4. Os valores do trabalho e da livre iniciativa, insculpidos na Constituição (art. 1º, IV), são intrinsecamente conectados, em uma relação dialógica que impede seja rotulada determinada providência como maximizadora de apenas um desses princípios, haja vista ser essencial para o progresso dos trabalhadores brasileiros a liberdade de organização produtiva dos cidadãos, entendida esta como balizamento do poder regulatório para evitar intervenções na dinâmica da economia incompatíveis com os postulados da proporcionalidade e da razoabilidade. [...] 9. A terceirização não fragiliza a mobilização sindical dos trabalhadores, porquanto o art. 8º, II, da Constituição contempla a existência de apenas uma organização sindical para cada categoria profissional ou econômica, mercê de a dispersão territorial também ocorrer quando uma mesma sociedade empresarial divide a sua operação por diversas localidades distintas. [...] 11. A cisão de atividades entre pessoas jurídicas distintas não revela qualquer intuito fraudulento, consubstanciando estratégia, garantida pelos artigos 1º, IV, e 170 da Constituição brasileira, de configuração das empresas para fazer frente às exigências dos consumidores, justamente porque elas assumem o risco da atividade, representando a perda de eficiência uma ameaça à sua sobrevivência e ao emprego dos trabalhadores. [...] 16. As leis trabalhistas devem ser observadas por cada uma das empresas envolvidas na cadeia de valor com relação aos empregados que contratarem, tutelando-se, nos termos constitucionalmente assegurados, o interesse dos trabalhadores. [...] 21. O escrutínio rigoroso das premissas empíricas assumidas pela Corte de origem revela insubsistentes as afirmações de fraude e precarização, não sendo suficiente para embasar a medida restritiva o recurso meramente retórico a interpretações de cláusulas constitucionais genéricas, motivo pelo qual deve ser afastada a proibição, em homenagem às liberdades fundamentais consagradas na Carta Magna (art. 1º, IV, art. 5º, II, e art. 170). 22. Em conclusão, a prática da terceirização já era válida no direito brasileiro mesmo no período anterior à edição das Leis nº. 13.429/2017 e 13.467/2017, independentemente dos setores em que adotada ou da natureza das atividades contratadas com terceira pessoa, reputando-se inconstitucional a Súmula nº. 331 do TST, por violação aos princípios da livre iniciativa (artigos 1º, IV, e 170 da CRFB) e da liberdade contratual (art. 5º, II, da CRFB) [...]” (Plenário, DJe de 13/9/19).



    Essa conclusão foi veiculada, também, na ementa do acórdão formado na ADPF nº 324/DF, de relatoria do Ministro Roberto Barroso:



    “[...] O direito do trabalho e o sistema sindical precisam se adequar às transformações no mercado de trabalho e na sociedade. 2. A terceirização das atividades-meio ou das atividades-fim de uma empresa tem amparo nos princípios constitucionais da livre iniciativa e da livre concorrência, que asseguram aos agentes econômicos a liberdade de formular estratégias negociais indutoras de maior eficiência econômica e competitividade. 3. A terceirização não enseja, por si só, precarização do trabalho, violação da dignidade do trabalhador ou desrespeito a direitos previdenciários. É o exercício abusivo da sua contratação que pode produzir tais violações. 4. Para evitar tal exercício abusivo, os princípios que amparam a constitucionalidade da terceirização devem ser compatibilizados com as normas constitucionais de tutela do trabalhador, cabendo à contratante: i) verificar a idoneidade e a capacidade econômica da terceirizada; e ii) responder subsidiariamente pelo descumprimento das normas trabalhistas, bem como por obrigações previdenciárias (art. 31 da Lei 8.212/1993) [...]” (Plenário, DJe de 6/9/19).



    Entendo, ainda, que o julgado na ADC nº 48 e na ADI nº 3.961 reforça o juízo de procedência do pedido nos autos. Nesse precedente, restou consignado o seguinte:



    “2. É legítima a terceirização das atividades-fim de uma empresa. Como já foi decidido pelo Supremo Tribunal Federal, a Constituição não impõe uma única forma de estruturar a produção. Ao contrário, o princípio constitucional da livre iniciativa garante aos agentes econômicos liberdade para eleger suas estratégias empresariais dentro do marco vigente (CF/1988, art. 170). A proteção constitucional ao trabalho não impõe que toda e qualquer prestação remunerada de serviços configure relação de emprego (CF/1988, art. 7º). Precedente: ADPF 524, Rel. Min. Luís Roberto Barroso.” (ADC nº 48, Rel. Min. Roberto Barroso, Plenário, DJe de 19/5/20 - grifos nossos).



    Há, ainda, precedentes do STF nos quais o julgado na ADPF nº 324 e a tese do Tema nº 725 RG justificaram a procedência da reclamação para afirmar a licitude do fenômeno da contratação de pessoa jurídica unipessoal para prestação de serviço a empresa tomadora de serviço, destacando-se não apenas a compatibilidade dos valores do trabalho e da livre iniciativa na terceirização do trabalho assentada nos precedentes obrigatórios, como também a ausência de condição de vulnerabilidade na opção pelo contrato firmado na relação jurídica estabelecida a justificar a proteção estatal por meio do Poder Judiciário. Vide:



    “CONSTITUCIONAL, TRABALHISTA E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NA RECLAMAÇÃO. OFENSA AO QUE DECIDIDO POR ESTE TRIBUNAL NO JULGAMENTO DA ADPF 324 E DO TEMA 725 DA REPERCUSSÃO GERAL. RECURSO DE AGRAVO DESPROVIDO. 1. O acórdão recorrido considerou ilegítima a terceirização, pois entendeu evidenciada a prática de pejotização, utilizando-se de um contrato civil entre pessoas jurídicas para descaracterizar o vínculo de emprego. 2. A controvérsia que se apresenta nestes autos é comum tanto ao que decidido no julgamento da ADPF 324 (Rel. Min. ROBERTO BARROSO) quanto no do Tema 725-RG (RE 958.252, Rel. Min. LUIZ FUX), oportunidade em que esta CORTE fixou tese no sentido de ser lícita a terceirização ou qualquer outra forma de divisão do trabalho entre pessoas jurídicas distintas, independentemente do objeto social das empresas envolvidas, mantida a responsabilidade subsidiária da empresa contratante. 3. A conclusão adotada pelo acórdão recorrido acabou por contrariar os resultados produzidos nos RE 958.252 (Rel. Min. LUIZ FUX) e ADPF 324 (Rel. Min. ROBERTO BARROSO), a sugerir, consequentemente, o restabelecimento da autoridade desta CORTE quanto ao ponto. 4. Recurso de Agravo a que se nega provimento.” (Rcl nº 58.301AgR-segundo, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe de 3/5/23).



    “DIREITO DO TRABALHO. AGRAVO INTERNO EM RECLAMAÇÃO. ALEGAÇÃO DE AFRONTA ÀS DECISÕES PROFERIDAS NA ADPF 324, NO RE 958.252, NA ADC 48, NA ADI 3.961 E NA ADI 5.625. LICITUDE DE OUTRAS FORMAS DE ORGANIZAÇÃO DA PRODUÇÃO E DE PACTUAÇÃO DA FORÇA DE TRABALHO. 1. Agravo interno interposto contra decisão monocrática pela qual se julgou procedente o pedido formulado na reclamação, para cassar decisão de Tribunal Regional do Trabalho que afastou contrato de sociedade, reconhecendo a existência de relação de emprego entre as partes. 2. Ofensa ao decidido nos paradigmas invocados (ADPF 324, no RE 958.252 (Tema 725 RG), na ADC 48 e na ADIs 3.961 e 5.625), nos quais se reconheceu a licitude de outras formas de organização da produção e de pactuação da força de trabalho. 3. O contrato de emprego não é a única forma de se estabelecerem relações de trabalho, pois um mesmo mercado pode comportar alguns profissionais que sejam contratados pelo regime da Consolidação das Leis do Trabalho e outros profissionais cuja atuação tenha um caráter de eventualidade ou maior autonomia. 4. São lícitos, ainda que para a execução da atividade-fim da empresa, os contratos de terceirização de mão de obra, parceria, sociedade e de prestação de serviços por pessoa jurídica (pejotização), desde que o contrato seja real; isto é, de que não haja relação de emprego com a empresa tomadora do serviço, com subordinação, horário para cumprir e outras obrigações típicas do contrato trabalhista, hipótese em que se estaria fraudando a contratação. 5. Caso em que o reclamante não se trata de trabalhador hipossuficiente, sendo capaz, portanto, de fazer uma escolha esclarecida sobre sua contratação. Inexistente, na decisão reclamada, qualquer elemento concreto de que tenha havido coação na contratação celebrada. 6. Agravo interno a que se nega provimento.” (Rcl 56285 AgR, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe de 30/3/23).



    “CONSTITUCIONAL, TRABALHISTA E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NA RECLAMAÇÃO. OFENSA AO QUE DECIDIDO POR ESTE TRIBUNAL NO JULGAMENTO DA ADPF 324 E DO TEMA 725 DA REPERCUSSÃO GERAL. RECURSO PROVIDO. 1. A controvérsia, nestes autos, é comum tanto ao decidido no julgamento da ADPF 324 (Rel. Min. ROBERTO BARROSO), quanto ao objeto de análise do Tema 725 (RE 958.252, Rel. Min. LUIZ FUX), em que esta CORTE fixou tese no sentido de que: “É lícita a terceirização ou qualquer outra forma de divisão do trabalho entre pessoas jurídicas distintas, independentemente do objeto social das empresas envolvidas, mantida a responsabilidade subsidiária da empresa contratante”. 2. A Primeira Turma já decidiu, em caso análogo, ser lícita a terceirização por ‘pejotização’, não havendo falar em irregularidade na contratação de pessoa jurídica formada por profissionais liberais para prestar serviços terceirizados na atividade-fim da contratante (Rcl 39.351 AgR; Rel. Min. ROSA WEBER, Red. p/ Acórdão: ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, julgado em 11/5/2020). 3. Recurso de Agravo ao qual se dá provimento.” (Rcl nº 47843 AgR, Rel. p/ ac. Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe de 7/4/22).



    Entendo que as razões das decisões da Justiça do Trabalho não revelam peculiaridades do caso concreto que i) justifiquem o afastamento dos precedentes vinculantes do Supremo Tribunal Federal nos sentido de que “[a] proteção constitucional ao trabalho não impõe que toda e qualquer prestação remunerada de serviços configure relação de emprego (CF/1988, art. 7º)” (ADC nº 48, Rel. Min. Roberto Barroso, Plenário) e, assim, ii) fundamentem a desconsideração do contrato firmado entre as partes, nesse ponto especialmente considerando o postulado constitucional da liberdade econômica e sua compatibilidade com os valores sociais do trabalho.



    Ressalto que a decisão na presente reclamatória não impede que eventual inadimplemento de obrigação do contrato seja solucionado nos autos, ficando adstrita a ordem ao afastamento do vínculo de emprego.



    Pelo exposto, nos termos do art. 161, parágrafo único, do Regimento Interno desta Suprema Corte, julgo procedente a presente reclamação para cassar o acórdão do Tribunal Regional do Trabalho da 2ª Região, nos autos do Processo nº 1001129-77.2020.5.02.0701, devendo a autoridade reclamada proceder a nova análise dos autos, à luz dos precedentes do STF de observância obrigatória e da decisão na presente reclamatória.



    Tendo em vista os autos estarem tramitando atualmente perante o Tribunal Superior do Trabalho, à Secretaria para que inclua referida Corte como autoridade reclamada.



    Envie cópia dessa decisão ao TST para que junte aos autos do processo em referência, dando ciência do trâmite da presente ação à parte beneficiária da decisão ora questionada para, querendo, apresentar recurso no STF, comprovando a data em que foi notificada.



    Publique-se.



    Brasília, 25 de novembro de 2024.



Ministro DIAS TOFFOLI



Relator



Documento assinado digitalmente